Tribunal: TJSP
Processo: 1500151-06.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Apelação. Roubo. Subtração de aparelho celular. Réu abordou a vítima em via pública, anunciou o assalto, evadindo-se em poder do bem. No entanto, cerca de uma quadra do local, foi surpreendido por policiais militares em posse da res furtiva. Insurgência defensiva. Pleito de reforma do regime. Possibilidade. Penas determinadas nos mínimos legais. Réu primário e possuidor de bons antecedentes.

Ementa:
Apelação. Roubo. Subtração de aparelho celular. Réu abordou a vítima em via pública, anunciou o assalto, evadindo-se em poder do bem. No entanto, cerca de uma quadra do local, foi surpreendido por policiais militares em posse da res furtiva. Insurgência defensiva. Pleito de reforma do regime. Possibilidade. Penas determinadas nos mínimos legais. Réu primário e possuidor de bons antecedentes. Grave ameaça empregada de reduzido impacto. Res furtiva recuperada. Razoável a determinação de regime aberto. Provimento ao apelo defensivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357509
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500151-06.2018.8.26.0536, da Comarca de São Vicente, em que é apelante
ALESSANDRO FELIPE PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
apelo defensivo, para determinar em favor de Alessandro Felipe Pereira o regime
inicial aberto, mantendo-se, no mais, o decisum a quo. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500151-06.2018.8.26.0536 -Voto no
2
Apelação no 1500151-06.2018.8.26.0536
Comarca: São Vicente
Apelante: Alessandro Felipe Pereira
Advogado: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
VOTO No. 22.862
Apelação. Roubo. Subtração de aparelho celular. Réu abordou a
vítima em via pública, anunciou o assalto, evadindo-se em poder
do bem. No entanto, cerca de uma quadra do local, foi
surpreendido por policiais militares em posse da res furtiva.
Insurgência defensiva. Pleito de reforma do regime. Possibilidade.
Penas determinadas nos mínimos legais. Réu primário e possuidor
de bons antecedentes. Grave ameaça empregada de reduzido
impacto. Res furtiva recuperada. Razoável a determinação de
regime aberto. Provimento ao apelo defensivo.
O MM. Juiz a quo, Dr. Alexandre Torres de
Aguiar, da 1a Vara Criminal da Comarca de São Vicente, em sentença
datada de 21/11/2018 (fl. 209), julgou procedente a ação penal para
condenar Alessandro Felipe Pereira às penas de 4 anos de reclusão
e 10 dias-multa, em regime inicial semiaberto, como incurso no artigo
157, caput, do Código Penal.
Irresignada, a defesa apresentou as razões de
apelação, insurgindo-se em face do regime aplicado, requerendo seja
o aberto.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria
Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo improvimento ao apelo.
É o relatório.
O recorrente foi condenado em 1a instância
porque, no dia 07 de janeiro de 2018, por volta de 11h00, na avenida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500151-06.2018.8.26.0536 -Voto no
3
Martins Fontes, município e comarca de São Vicente, mediante grave
ameaça, consistente na simulação de porte de arma de fogo, subtraiu,
para si, o aparelho celular pertencente à Bárbara Menezes Muniz.
As provas orais produzidas em sede judicial,
notadamente as declarações prestadas pela vítima e pelos policiais
militares Bruno Henrique Fernandes Rodrigues e Christian Wilker
Rodrigues dos Santos, confirmaram a versão acusatória, restando
cabalmente demonstrado que o acusado, a bordo de uma bicicleta,
abordou a vítima, a qual igualmente trafegava em via pública na
condução de uma bicicleta, simulando estar armado, anunciou o
assalto e exigiu a entrega do aparelho celular. Em posse do bem, o
réu se evadiu. No entanto, cerca de uma quadra do local dos fatos, o
acusado foi surpreendido pelos policiais militares, os quais
recuperaram a res furtiva, detendo-o.
Interrogado, o recorrente negou a autoria.
Inexistindo insurgência da defesa quanto ao
desfecho condenatório e, estando o decreto em consonância com as
provas constantes dos autos, passa-se à verificação da tese
aventada, concernente ao regime.
Na primeira fase, o magistrado sentenciante
determinou as basilares nos mínimos legais, em 4 anos de reclusão e
10 dias-multa.
Na segunda fase, ausentes agravantes, não
obstante a menoridade relativa, se torna sem efeito como atenuante,
porquanto as penas já se encontram nos menores patamares
legalmente permitidos (Súmula 231, STJ).
À míngua de outras causas modificadoras, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500151-06.2018.8.26.0536 -Voto no
4
penas permanecem inalteradas em 4 anos de reclusão e 10 dias-
multa.
Tendo em vista o quantum de pena aplicado e
a grave ameaça empregada, de reduzido impacto, consistente no
anúncio de assalto, além de ter sido a res furtiva recuperada, razoável
a reforma do regime, impondo-se o aberto.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao apelo defensivo, para determinar em favor de
Alessandro Felipe Pereira o regime inicial aberto, mantendo-se, no
mais, o decisum a quo.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator